Tribunal: STF
Processo: Rcl 83307
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, NA  
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Nobre Rol Comercial e Importadora Ltda., em 18.8.2025, contra o seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, na Reclamação Trabalhista n. 1001636-73.2022.5.02.0020, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO. O reconhecimento do vínculo de emprego demanda a presença cumulativa dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam, pessoalidade, pessoa física, não eventualidade da prestação dos serviços, onerosidade e subordinação. Tendo a Reclamada alegado que a prestação de serviços ocorreu de forma diversa da pretendida (autônoma), cabia a ela o ônus de comprovar o fato impeditivo do direito do obreiro, nos termos dos artigos 818, II, da CLT. (...)



    Esclarece-se que, no presente caso, a Reclamante alega que seu falecido esposo, o Sr. Benedito Ângelo, teria sido contratado pela Reclamada em 16/09/2006, como vendedor, mediante pagamento de salário fixo de 02 salários mínimos, acrescido de comissões variáveis por cliente de 3% a 5%, e com jornada de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, com 01h de intervalo intrajornada.



    O de cujos veio a falecer em 24/11/2020, sem a devida anotação da CTPS e o pagamento das verbas rescisórias.



    Tendo a Reclamada alegado que a prestação de serviços ocorreu de forma diversa da pretendida (autônoma), cabia a ela o ônus de comprovar o fato impeditivo do direito do obreiro, nos termos dos artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC/15, encargo do qual não se desvencilhou, conforme se depreende do conjunto probatório produzido nos autos.



    Conforme já apontado em tópico anterior, o depoimento da Primeira testemunha ouvida a rogo da Ré teve desconsiderado seu valor. Já os demais depoimentos prestados nos autos foram no seguinte sentido: (...)



    Extrai-se do depoimento acima que a testemunha ouvida a rogo da Reclamada não se mostrou capaz de atestar sobre a alegada natureza autônoma da prestação de serviços do de cujos.



    Nota-se que o depoente prestou serviços de forma esporádica à Reclamada, comparecendo na sede da empresa uma vez a cada 2 meses, permanecendo presencialmente por menos de 1 hora, afirmando, ainda, que teria encontrado com o falecido em apenas poucas ocasiões.



    A testemunha não soube precisar se o falecido se ativava em outra atividades além de vendedor, não sabendo precisar o número de vendedores ou prestadores de serviços da reclamada, ou mesmo se havia prestação de serviços do de cujos para outras empresas.



    Nesse passo, ante a fragilidade e imprecisão do depoimento da testemunha, a Reclamada não se desincumbiu do ônus e comprovar o fato impeditivo do direito do obreiro, qual seja, sua atuação como autônomo.



    A única testemunha ouvida a rogo da Reclamante também não trouxe informações que sustentem a linha de defesa da Reclamada, senão vejamos: (...)



    Observa-se do depoimento transcrito que a testemunha confirma que foi contratada, pelo de cujos, para ingressar com ação de cobrança em nome da Reclamada, sendo o falecido responsável por todas as providências administrativas referentes ao processo. Ressalta que a comunicação era feita diretamente no telefone fixo da Reclamada.



    Nota-se, pelo relato, que havia clara subordinação do falecido aos sócios da Reclamada.



    A prova documental também é contrária a tese defensiva e afasta a natureza autônoma da prestação de serviços.



    O documento de ID. 2443b21 traz a comprovação de atuação do de cujos junto à administração da Reclamada, ao intermediar a contratação de serviços jurídicos para a Ré.



    Ademais, extrai-se das mídias de áudio juntadas com a Réplica ID. 328d420 que o de cujos trabalhava de forma habitual na Reclamada, inclusive gerenciando demais empregados da Ré. Nos áudios ainda há confirmação de recebimento de comissões, o que converge com a tese de pagamento de salário narrada na inicial (ID. 6121903).



    Frisa-se, que o áudio em questão é validado no depoimento pessoal do preposto da Reclamada, bem como confirma o e-mail do de cujos como meio de comunicação regular, no seguinte sentido: (...)



    A gravação em questão, conforme corretamente apontado na decisão recorrida, não configura meio de prova ilícito, vez que a não se confunde com interceptação telefônica, mas sim gravação ambiental por um dos interlocutores.



    Aponta-se que o e-mail confirmado em depoimento pessoal da Reclamada (ID. 2967559), reforça a tese inicial de recebimento de comissões que corrobora, junto com as demais provas anteriormente mencionadas, com a tese da Reclamante de formação de vínculo entre os litigantes.



    Por fim, importante destacar que a simples vinculação do de cujos a outra empresa, como a ‘TK Representações’, não afasta o reconhecimento do vínculo, vez que a exclusividade não constitui requisito para a formação da relação de emprego.



    Com efeito, deve ser mantida a sentença recorrida, que reconheceu o liame empregatício entre as partes, vez que preenchidos concomitantemente todos os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT.



    Nego provimento” (e-doc. 4).



    Contra esse acórdão, a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido (fl. 48, e-doc. 33), e agravo.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 26.9.2024, o agravo de instrumento no recurso de revista teve seguimento negado e que, em 26.6.2025, o recurso extraordinário interposto contra essa decisão foi inadmitido. 



    2. Na petição inicial da presente reclamação, a reclamante afirma que, ao manter “a sentença proferida pelo Juízo da 20ª Vara do Trabalho de São Paulo, reconhecendo o vínculo empregatício, condenando nas obrigações de fazer (anotações de ingresso e baixa do contrato de trabalho na CTPS) e pagamento das parcelas trabalhistas intercorrentes e finais, incidentes sobre o montante/valores das notas fiscais emitidas a título de ‘serviços prestados’, [a autoridade reclamada] usurpou, feriu e violou de modo indiscutível a autoridade plena, robusta e absoluta proveniente da ADPF nº 324 (Rel. Min. Roberto Barroso), com efeitos da Repercussão Geral fixado no Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux)” (fl. 2). 



    Relata que “o falecido, ora representado nos autos principais, possuía empresa, por meio da qual emitia notas fiscais, gerenciava sua própria atividade e mantinha carteira própria de clientes. A relação estabelecida com a Reclamante sempre se deu de forma autônoma, empresarial e sem subordinação jurídica” (fl. 2). 



    Assevera que “o acórdão recorrido desprezou provas idôneas e privilegiou documentos unilaterais, como e-mails produzidos pelo próprio falecido, desprovidos de contraditório efetivo. Ademais, a natureza jurídica da relação já demonstrada nos autos se enquadra no conceito doutrinário e jurisprudencial de ‘pejotização’, entendido pelo Supremo Tribunal Federal como forma lícita de contratação de serviços, nos termos do Tema 725 da Repercussão Geral e da ADC 48, desde que ausente fraude e não configurados cumulativamente os requisitos do art. 3º da CLT” (fls. 7-8).



    Requer o deferimento de medida liminar “para suspensão da execução provisória 1000679-67.2025.5.02.0020 e de qualquer ato constritivo” (fl. 16).



    Pede a procedência do pedido, para “reconhecimento da violação à autoridade das decisões do STF (Tema 725 e ADC 48) e a cassação do acórdão impugnado”, e seja “declara[da] a improcedência do pedido de vínculo empregatício formulado nos autos originários, afastando integralmente a condenação imposta à Reclamante” (fl. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter a sentença para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e Benedito Ângelo, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou 
das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    6. Nos paradigmas de descumprimento invocados na presente reclamação, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Naquele julgamento, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, de modo que devem ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão de obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.  



    7. A situação posta nesta reclamação é diversa daquela cuidada nos paradigmas de descumprimento apontados.  



    Na espécie, ao proferir sentença, o juízo da Vigésima Vara do Trabalho de São Paulo consignou:



    “2.9. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO 



    (...) Ao admitir a prestação de serviços do de cujus, atraiu para si a reclamada o encargo de comprovar a inexistência do vínculo empregatício, por ser fato impeditivo do direito da autora, a teor do art. 818, II, da CLT e Súmula 212 do C.TS c/c art. 1º da Lei 6.858/80. 



    Ocorre que desse ônus a ré não se desincumbiu a contento, não havendo qualquer prova nos autos, documental ou testemunhal, que dê sustentação à tese defensiva de que o de cujus laborava de forma eventual e autônoma como vendedor. 



    Em sentido contrário, nas mídias de áudio de ID. b16c78d /a54c7a2 – fls. 874/880, os sócios da ré confirmam que o de cujus ia trabalhar diariamente nas dependências da empresa, interagindo com os demais empregados e sócios, inclusive gerenciando o labor de outros funcionários. Além disso, o sócio da reclamada confirma que o de cujus recebia valores além das comissões, o que corrobora a tese autoral de que a reclamada procedia ao pagamento de salários ao de cujus. (...)



    Quanto à prestação de serviços, pelo de cujus, por meio da empresa ‘TK Representações’, em primeiro lugar, é de se destacar que a exclusividade não constitui requisito para configuração do vínculo de emprego (CLT, arts. 2º e 3º). 



    Assim, ainda que o de cujus tenha indicado, em aplicativos de mensagens, e-mail vinculado à empresa ‘TK Representações’, isso não é suficiente para elidir a relação de emprego mantida com a reclamada, porquanto amplamente comprovados nos autos os requisitos da relação de emprego entre as partes.  



    Outrossim, as mensagens enviadas pelo genro do de cujus, como a de ID. aa13da6 – fls. 482, sugerem que a ‘TK Representações’ se tratava de apenas um projeto idealizado junto ao de cujus e que até o ano de 2022 (cerca de um ano e meio após o falecimento do de cujus) não havia sido colocado em prática. 



    Em verdade, o que se percebe, a partir das mídias de áudios e dos documentos anexados, é que o de cujus trabalhava para a reclamada de maneira habitual, realizando a venda de produtos e auxiliando na parte administrativa de gerenciamento de pessoas e valores devidos pelos compradores, sem a possibilidade de se fazer substituir por outro empregado e sob subordinação aos sócios da empresa, especialmente ao Sr. José da Graça Neto.  



    Tanto é que as mensagens de WhatsApp anexadas no bojo da petição inicial demonstram que a sócia da reclamada possuía uma relação de grande proximidade com o de cujus, resultante dos longos anos de labor prestado por este à reclamada, e que o falecimento do de cujus gerou uma ‘falta de pessoal’ na reclamada, afetando a estabilidade organizacional da empresa.  



    Assim, entendo que estão presentes os elementos fático-jurídicos da relação de emprego entre o de cujus e a reclamada, a teor dos arts. 2º e 3º da CLT.  



    Diante do exposto, julgo procedente o pedido para reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o de cujus e a reclamada, de 16/09/2006 a 24 /11/2020, na função de vendedor, com salário mensal no valor de 02 salários mínimos, acrescido de comissões de 3% a 5% sobre as vendas efetuadas” (fls. 20-24, e-doc. 32).



    Na espécie em exame, a condenação da reclamante deu-se em razão do reconhecimento de que estariam presentes os requisitos para a configuração da relação de emprego e de que não foi comprovada a alegada contratação de Benedito Ângelo na qualidade de prestador de serviço autônomo.  



    Ao manter o reconhecimento do vínculo empregatício de Benedito Ângelo com a reclamante, a autoridade reclamada fundamentou sua decisão na ausência de provas de vínculo diverso de trabalho, sem que houvesse desconsideração de outra forma de contratação para que fosse reconhecido o vínculo de emprego.   



    O Tribunal Regional não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista. Não se comprova, portanto, descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e do Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO 
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”  (Rcl n. 64.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).  



    No mesmo sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; 
 Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022.  



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.  



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
 art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora